Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701257-61.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS AGRAVADO: TERRACAP, DEMAIS CO-CREDORES DA AÇÃO CONEXA No 0040699-77.2004.8.07.0016, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E S P A C H O Antes de prosseguir na análise do agravo interno, ora interposto pela parte Apelante LEONIDIA BRAGA MEIRELES, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem acerca do interesse processual no prosseguimento da presente demanda, tendo em vista que no processo principal no 0040699-77.2004.8.07.0016, já fora apresentado requerimento de homologação do acordo entabulado entre as partes, o que representa, a priori, bis in idem, ou seja, dois processos simultâneos sobre um mesmo tema, sob pena de que o presente recurso seja julgado prejudicado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2022 09:01:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador